Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702107-05.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA NASR EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA NASR, contra o acórdão de ID 47961630. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48287622. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TAM LINHAS AEREAS S/A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 15:36:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador